Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013050-98.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013050-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
AGRAVADOS: Jefferson Cesar da Silva Ribeiro, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro
Liminar
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul doeste MT/PA- SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra decisão que suspendeu o trâmite da ação de reintegração de posse movida em desfavor dos agravados Jefferson Cesar da Silva Ribeiro, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro, em razão de conexão com ação revisional ajuizada pelos requeridos.
Em síntese, aduz equívoco, porque referida revisional já foi julgada desprovida pelo mérito (ID31924953), caso em que a decisão recorrida viola os artigos 55 e 58 do CPC, bem assim Súmula 235 do STJ.
Sustenta prejuízo oriundo da decisão recorrida, porque está impedida de exercer a posse do imóvel até o julgamento final da revisional, como erroneamente decidiu o magistrado.
Explica que propôs ação de reintegração de posse contra os agravados, com fundamento no artigo 30 da Lei 9.514/97, sobre o imóvel objeto da matricula no 0091 do RGI de Várzea Grande/MT, em razão de consolidação da propriedade fiduciária em seu nome, dada a ausência de purgação da mora da Cédula de Crédito Bancário – Alienação Fiduciária B72130667-3, firmada pelos recorridos.
Afirma que os agravados foram intimados pessoalmente para purgar a mora, mas quedaram inertes quanto ao pagamento, o que culminou com a consolidação da propriedade em nome da agravante, conforme determina a Lei 9.514/97. Registrada a consolidação da propriedade, a agravante promoveu a realização dos dois leilões extrajudicialmente, porém, não houve licitantes interessados.
Assim, frente a consolidação da propriedade em seu nome, ajuizou a presente ação de reintegração de posse com base no 30 da Lei no 9.514/97, cuja liminar foi deferida pelo juízo de piso (ID 13879076), à época, da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.
Ressalta que os agravados compareceram no processo, sem contestar o mérito da ação de reintegração e alegaram a existência de conexão da presente ação de reintegração com a ação revisional 1000250-03.2018.811.0002 por eles ajuizada, em trâmite na Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.
Diz que o juízo da presente ação reconheceu a existência da conexão e declinou da competência ao da Revisional que, por sua vez, entendeu que não era caso de reconhecer o instituto da conexão, ocasião em que suscitou conflito negativo de competência.
Anota que os agravados manejaram embargos de declaração e depois RAI no 1015087-69.2018.8.11.0000, na tentativa de suspender a liminar de reintegração de posse, mas sem sucesso, porquanto referido agravo não foi conhecido.
Entrementes, destaca que o Conflito Negativo suscitado pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande foi julgado improcedente, de modo que reconhecida sua competência para processar a reintegração.
Ressalta que em razão do não conhecimento do agravo do instrumento que visava a revogação da liminar de desocupação em 60 (dias), bem como o resultado do julgamento do conflito de competência, buscou a agravante o cumprimento da liminar de reintegração com o mandado de imissão de posse, frente o decurso do prazo da desocupação espontânea, ocasião em que fora surpreendida com a decisão ora agravada.
Ressalta que não há falar em possibilidade de decisões conflitantes, já que, como dito, a ação revisional já foi sentenciada, inclusive com a improcedência da ação, além de que a ausência de contestação na presente possessória, evidencia que ocorreu a estabilização da liminar concedida em favor da recorrente e preclusão dos agravados de combaterem por meio de recurso.
Assevera que permitir a suspensão do presente processo, é beneficiar a parte agravada que teve a oportunidade de recorrer da decisão que deferiu a liminar de reintegração e determinou a desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias, mas em razão da intempestividade do recurso, acabou por estabilizar a decisão de reintegração.
Ressalta, por fim, que a suspensão do processo se deu sem lastro de fundamentação jurídica, em violação direta ao pleno exercício de propriedade do recorrente (artigo 1.228 do CC).
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a decisão recorrida com o regular processamento da ação na origem.
É o relatório.
Decido.
Busca a Cooperativa agravante a suspensão da decisão proferida na presente ação de reintegração de posse que determinou a suspensão do seu trâmite, até o deslinde da Ação Revisional (no 1000250-03.2018.8.11.0002) proposta pelos agravados.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese relevantes os argumentos da agravante, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, como não se divisa prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião da análise do recurso pelo seu mérito
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela pretendida.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator